Tribunal: TJES
Processo: 0002110-75.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002110-75.2021.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: L. V. A. D. O. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL E AO ALCANCE DA VEDAÇÃO DE RATEIO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), deu provimento ao recurso de apelação para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado. O embargante sustenta que: (i) a aplicação do Tema 1.002/STF não teria considerado adequadamente a legislação estadual (Leis Complementares Estaduais nº 55/1994 e nº 105/1997), que autoriza a utilização de recursos do FADEPES para o custeio de vantagens e gratificações pecuniárias a Defensores Públicos; e (ii) tal sistemática configuraria o "rateio entre os membros da instituição", vedado pela segunda tese do referido tema de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, nem à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O acórdão embargado aplicou de forma explícita e fundamentada o Tema 1.002/STF, o qual estabelece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

5. As alegações do embargante acerca da legislação estadual e da interpretação da vedação ao rateio demonstram, em verdade, inconformismo com a tese jurídica adotada e uma tentativa de rediscutir o mérito. A aplicação do Tema 1.002/STF pelo acórdão recorrido implicitamente considerou que a destinação de recursos do FADEPES para o custeio de vantagens ou gratificações, desde que não haja o rateio individual direto dos honorários sucumbenciais, integra o conceito de aparelhamento institucional, não configurando os vícios de omissão ou contradição apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7.
Tese de julgamento:
"1. Inexistem os vícios de omissão e contradição (art. 1.022 do CPC) no acórdão que aplica devidamente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.002/STF) para condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, direcionados ao seu fundo de aparelhamento, ainda que a legislação local autorize a utilização de tais recursos para o custeio de vantagens pecuniárias a seus membros, desde que não caracterizado o rateio individual direto vedado pela tese vinculante. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão de id. 9616512, que unanimidade de votos, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, exerceu juízo de retratação para, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002/STF), para dar provimento ao recurso de apelação em apreço a fim de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Em suas razões recursais (id. 9756843), a parte embargante alegando omissão e contradição no acórdão pois (i) ao aplicar o Tema nº 1.002 do STF, não teria considerado adequadamente a legislação estadual (Leis Complementares Estaduais nº 55/1994 e nº 105/1997, com as alterações promovidas pelo PLC 10/2024), que permite a utilização dos recursos do FADEPES para o custeio de vantagens e gratificações pecuniárias a Defensores Públicos; (ii) tal sistemática configuraria o “rateio entre os membros da instituição”, o que seria vedado pela segunda tese do referido Tema do Pretório Excelso; (iii) questiona, ainda, como seria feito o controle do uso desses recursos e se o pagamento de gratificações estaria excluído da vedação imposta pelo STF.

Com base nesses fundamentos, requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para retirar a condenação ao pagamento dos honorários.

Contrarrazões no id. 10501436.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002110-75.2021.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: L. V. A. D. O., MARIANA VAZ ALVES, MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE GUARAPARI, L. V. A. D. O., MARIANA VAZ ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão de id. 9616512, que unanimidade de votos, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, exerceu juízo de retratação para, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002/STF), para dar provimento ao recurso de apelação em apreço a fim de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Em suas razões recursais (id. 9756843), a parte embargante alegando omissão e contradição no acórdão pois (i) ao aplicar o Tema nº 1.002 do STF, não teria considerado adequadamente a legislação estadual (Leis Complementares Estaduais nº 55/1994 e nº 105/1997, com as alterações promovidas pelo PLC 10/2024), que permite a utilização dos recursos do FADEPES para o custeio de vantagens e gratificações pecuniárias a Defensores Públicos; (ii) tal sistemática configuraria o “rateio entre os membros da instituição”, o que seria vedado pela segunda tese do referido Tema do Pretório Excelso; (iii) questiona, ainda, como seria feito o controle do uso desses recursos e se o pagamento de gratificações estaria excluído da vedação imposta pelo STF.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, tampouco para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em tela, o embargante alega omissão e contradição. Todavia, uma análise atenta do acórdão embargado revela que as questões suscitadas foram devidamente consideradas, ainda que a conclusão adotada não seja aquela pretendida pelo Estado.

O v. acórdão foi explícito ao exercer o juízo de retratação com base no
Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal
, que possui a seguinte redação:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Não há, portanto, omissão ou contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente o Tema 1.002/STF.

Desta forma, as alegações do embargante demonstram, em verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada e uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração. Os questionamentos sobre o controle do uso dos recursos do FADEPES ou se o pagamento de gratificações está ou não abrangido pela vedação do STF foram, implicitamente, respondidos pela aplicação da tese que considera tais destinações legais como parte do aparelhamento institucional, desde que não haja o rateio individual direto

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)